Tribunal: TJES
Processo: 0001210-23.2022.8.08.0065
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VEÍCULO EM NOME DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
-

Tratando-se da posse de veículo adquirido na constância da relação matrimonial, então regida pelo regime da separação total de bens e constando o veículo em nome da Autora-Recorrida, revela-se, a princípio, seu direito sobre o bem após a separação do casal, à luz das regras do regime matrimonial de bens.

II -
Finda a relação conjugal, permanecendo o Agravante na posse direta e exclusiva do automóvel, caracteriza-se o esbulho, violando o direito da Recorrida em exercer a posse direta sobre o bem, fruto do regime de bens adotado.

III -
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001210-23.2022.8.08.0065

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUNER GERALDO CASAGRANDE

AGRAVADO: MARLY GOMES CASAGRANDE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001210-23.2022.8.08.0065

AGRAVANTE: CLAUNER GERALDO CASAGRANDE

AGRAVADO: MARLY GOMES CASAGRANDE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

CLAUNER GERALDO CASAGRANDE

face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse de veículo em ação movida em seu desfavor por
MARLY GOMES CASAGRANDE

Aduz, em suma, o Recorrente (i) que o bem objeto da presente demanda está sendo reivindicado no formal de partilha na ação de separação do casal; (ii) que embora o veículo esteja no nome da Autora-Agravada, era o responsável pelo pagamento do financiamento do veículo, sendo seu proprietário de fato; (iii) o veículo encontra-se em nome da Agravada por mera liberalidade; (iv) a Agravada não possui condições financeiras de arcar com as despesas do financiamento do veículo, não tendo, também, carteira de habilitação; (v) não existe comprovação de composse pela agravada.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

O caso dos autos gravita entorno de decisão que concedeu à Agravada pleito liminar de reintegração de posse de veículo, que por sua vez, figura como objeto de separação de bens em divórcio litigioso, tendo as partes contraído matrimônio sob o regime da separação total de bens.

De plano assevero que não vejo nos autos, neste momento, elementos a me permitir dissentir do Juízo
a quo
.

As premissas já incontroversas presentes na concretude do caso presente me levam, ao menos em sede de uma cognição sumária, própria desta via, a conferir probabilidade ao direito alegado pela Autora-Agravada.

Ora, como dito, estamos a tratar da posse de veículo adquirido na constância da relação matrimonial, então regida pelo regime da
separação total de bens
.

O veículo consta em nome da Autora-Recorrida
, a revelar, a princípio, seu direito sobre o bem após a separação do casal, à luz das regras do regime de separação total de bens.

Ponderada essa realidade, é imperioso considerar o uso comum do bem pelo casal ao tempo da relação conjugal, ou seja, o bem servia ao casal como um todo,
exercendo ambos a posse
direta
sobre o veículo
, o que tenho como próprio do matrimônio, atendendo o bem a ambos, ainda que o Agravante seja aquele que de fato dirija o veículo e dele usufrua a maior parte do tempo.

Nesse contexto, finda a relação conjugal, a princípio, faz jus a Autora-Agravada ao veículo, fruto do regime de bens adotado, e assim, permanecendo o Agravante na posse direta e exclusiva do automóvel, caracteriza-se o esbulho, violando o direito da Recorrida em exercer a posse direta sobre o bem.

Vale lembrar que segundo o Código Civil:

Art. 1.652. O cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares do outro, será para com este e seus herdeiros responsável:

(...)

III -
como depositário
, se não for usufrutuário, nem administrador.

Assim, notificado o Agravante para devolução do bem à Autora, a negativa de entrega do veículo parece-me, mais uma vez, dar ensejo ao esbulho possessório justificador da reintegração ora determinada.

Veja-se que outra não fora a conclusão do Juízo
a quo
, entendimento que tenho como amparado em fatos incontroversos a respeito da realidade do veículo, sua titularidade e o regime matrimonial adotado.

Não muda essa realidade interpretativa as alegações do Agravante de que realizou o pagamento do financiamento do veículo, primeiro porque tal circunstância não tem o condão de alterar a titularidade jurídica do bem, mesmo porque ciente o Recorrente do regime de bens adotado em seu casamento, segundo porque não se cogita da apuração do esforço comum para definição da titularidade do veículo, não se aplicando aqui a Sumula 377, do STF, pois há de se distinguir o regime de separação legal (obrigatório, no qual a súmula se aplica), do regime de separação total próprio aos litigantes, e terceiro porque constam dos autos documentos que dão conta de que a Autora também contribuíra financeiramente para a aquisição do bem, a exemplo do comprovante de pagamento de ID 976868, pág. 5.

Por fim, tenho também irrelevante a modificar essa realidade, o fato de a Autora não possuir CNH, o que não lhe impede de gozar e usufruir do bem do modo que mais lhe aprouver.

É preciso ponderar, contudo, que estando o bem sob litígio, naturalmente estão ambas as partes proibidas de realizar qualquer espécie de negócio com o veículo, em especial sua alienação a terceiros, sob as penas da lei.

Assim, tenho por certo que a realidade sobre os direitos de cada parte sobre o veículo há de ser e será melhor apurada e definida em cognição exauriente pelo Juízo da ação de divórcio em curso, contudo, analisada tecnicamente a
quaestio
, neste momento, entendo por manter a ordem de reintegração concedida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso.

Nestas condições, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO